Tribunal: TJPA
Processo: 0809105-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809105-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS PROCOPIO VIEIRA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809105-98.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0800822-33.2023.8.14.0050

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS PROCÓPIO VIEIRA FREITAS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para autorizar o afastamento remunerado de Carlos Procópio Vieira Freitas, Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará em estágio probatório, para frequentar curso de formação de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. A decisão agravada considerou aplicável, por analogia, o art. 20, §4º, da Lei Federal nº 8.112/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há amparo legal para a concessão de licença remunerada a servidor estadual para participação em curso de formação de outro cargo público em diferente unidade da federação; (ii) estabelecer se é possível a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990 para autorizar a licença pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há previsão legal expressa na legislação estadual que respalde o afastamento remunerado de servidor para participação em curso de formação para outro cargo.

4.

A ausência de previsão expressa na legislação estadual sobre a licença pretendida não caracteriza lacuna normativa, mas sim opção legislativa do ente federado, que não pode ser compelido a conceder benefício não previsto em sua legislação.

5.

A aplicação analógica do art. 20, §4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, que autoriza afastamento remunerado para curso de formação de cargo público federal, é incabível, pois essa norma se destina exclusivamente aos servidores da Administração Pública Federal.

6.

A concessão da licença remunerada geraria ônus financeiro ao Estado do Pará sem contrapartida, além de representar um desfalque no quadro funcional da Polícia Civil estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação estadual do Pará não prevê licença remunerada para participação em curso de formação de outro cargo público em diferente unidade federativa.

2.

A aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990, que trata do regime jurídico dos servidores federais, não se justifica, pois a norma se restringe ao âmbito da Administração Pública Federal.

3.

A autonomia dos entes federados deve ser respeitada na disciplina do regime jurídico de seus servidores, sendo incabível compelir o Estado do Pará a conceder benefício não previsto em sua legislação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39; CPC/2015, art. 300; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 20, §4º; Lei Orgânica da Polícia Civil do Pará (Lei nº 022/1994), art. 62, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 72, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802719-62.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 27/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória ID 92458255, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0800822-33.2023.8.14.0050.

Na origem, Carlos Procópio Vieira Freitas, Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará e em estágio probatório, requereu o afastamento para frequentar o curso de formação para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, o qual foi negado administrativamente sob o argumento de que não havia previsão legal para concessão de licença remunerada para tal fim.

O Juízo de origem, na decisão ora agravada, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará que autorizasse o afastamento do agravado, sem prejuízo da remuneração, para participação no curso de formação de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo a impossibilidade de concessão da referida licença remunerada, sob o argumento de que a legislação estadual não prevê tal benefício e que a aplicação por analogia da Lei Federal nº 8.112/90 é incabível. Destacou, ainda, que a concessão da licença implicaria em custos para o Estado do Pará sem qualquer retorno, além de representar um desfalque nos quadros da Polícia Civil estadual.

Por essas razões, requereu o efeito suspensivo e, no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão combatida no sentido de negar a liminar pleiteada na origem.

Na decisão ID 14506601, concedi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 14513215), pleiteando o indeferimento do recurso, consequentemente mantendo intacta a decisão recorrida.

Além disso, interpôs recurso de Agravo interno (ID 14600011) contra a Decisão ID 14506601, que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, requerendo a reconsideração da referida decisão ou sua reforma pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 14898359).

Instado a opinar, o Ministério Púbico do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e sua respectiva Contrarrazões, bem como já foram apresentadas as Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu a tutela provisória de urgência foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso vertente, debate-se a possibilidade ou não de autorizar o afastamento ao Agravado, servidor estadual e em estágio probatório, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, para o qual foi convocado em razão de aprovação em concurso público.

Ab initio
, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial acerca da matéria em questão não é unívoco. Todavia, respeitando posicionamentos divergentes, entendo que deve ser preservada a autonomia dos entes federados no tocante à disciplina da organização de seus serviços públicos e do regime jurídico de seus servidores, prerrogativa essa assegurada pelo artigo 39 da Constituição Federal.

O autor da ação originária defendeu que seu pleito encontra respaldo na aplicação analógica do art. 20, §4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, que prevê expressamente a concessão de afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Federal.

Além disso, também aponta como supedâneos de seu direito os art. 62, II da A Lei Orgânica da Polícia Civil do Pará (Lei nº 022/1994), que prevê a possibilidade de afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, para a participação em cursos, congressos ou seminários, tanto no País quanto no exterior, desde que haja prévia autorização da autoridade competente, e o art. 72, VII da Lei Estadual nº 5.810/1994, que considera efetivo exercício o afastamento decorrente de estudo, em área de interesse do serviço público, durante o período da autorização.

Parece-me bastante claro que tanto o art. 62, II da Lei nº 022/1994 quanto o art. 72, VII da Lei Estadual nº 5.810/1994, tratam de situações de afastamento temporário do servidor, em razão de estudo que melhor o qualificaria para, em contrapartida, aplicar esses conhecimentos em favor do Estado no exercício de suas funções. Não é este o caso observado nos autos.

In Casu
, o afastamento em questão se dá para participação em curso de formação para outro cargo público, em outro Estado, em razão de aprovação em concurso público. Ora, após a conclusão do curso de formação, muito provavelmente, o agravado não retornará ao exercício do cargo atual, sequer para conclusão do estágio probatório.

Não há, portanto, previsão expressa na legislação estadual aplicável que respalde o afastamento remunerado do Agravado.

Nesse contexto, em sede de análise preliminar, a ausência de previsão expressa na legislação estadual acerca da concessão de licença remunerada para participação em curso de formação profissional não pode ser interpretada como uma lacuna normativa.

Pelo contrário, trata-se de uma opção legislativa deliberada do Estado, que, nesse ponto, não pode ser compelido a conceder o afastamento pretendido com base na aplicação analógica da legislação federal, notadamente a Lei nº 8.112/90, cuja incidência restringe-se aos servidores públicos federais.

Além disso, deve-se considerar o princípio da primazia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos, os quais orientam a atividade administrativa e reforçam a inexistência de obrigação estatal em conceder a licença remunerada pleiteada pelo agravado

Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do Agravado, posto não há qualquer fundamento jurídico que autorize a concessão da licença remunerada requerida.

Dessa forma já se manifestou esta Colenda 2ª Turma de Direito Público do Tribunal em caso semelhante, conforme se extrai do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0802719-62.2017.8.14.0000, de minha relatoria:

GRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENDE O AGRAVANTE A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM CONTRARIEDADE AO ART. 7º, §2º DA LEI Nº 12.016/09.
CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA SEM PREVISÃO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90 FACE A EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA.

DA MESMA FORMA NÃO SE APLICA O ART. 92 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 POIS NÃO É CASO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO OU CIRCUNSTÂNCIA CONGÊNERE.

1.

O agravante era policial civil (papiloscopista) e aprovado em concurso público para frequentar o curso de formação de oficiais da PMPA,
requereu administrativamente a licença remunerada para frequentar o curso nos termos do art. 20, §4º da Lei 8.112/90, considerando a lacuna normativa para o caso na Lei estadual 5.810/94.
Indeferido o pedido pelo Delegado Geral da PC impetrou o presente MS com aqueles mesmos fundamentos.

2.

A Lei Complementar Estadual nº 22/94, que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará,
não prevê licença para participação em curso de formação de concurso
.

3.

E a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), de aplicação suplementar, nada dispõe sobre o ponto.

A situação mais próxima é a da licença para tratar de interesses particulares (art. 77, VI) não é remunerada. Circunstância que autoriza concluir não fazer jus o impetrante ao afastamento pretendido.

4.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802719-62.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

Assim, em juízo de cognição sumária, a partir das informações colhidas até o momento, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito do Agravado, de sorte que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar a decisão recorrida
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025